Tribunal: TJBA
Processo: 8029099-24.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029099-24.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE RAIMUNDO DE JESUS SANTOS Advogado(s): RAIMUNDO CEZAR MAGALHAES DANTAS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO COATOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DOCUMENTO NOVO. INVIABILIDADE DE CONSIDERAÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado, com o qual visava o impetrante o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda, por ser portador de neoplasia maligna. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se existem vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifiquem sua modificação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 4 - O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do ato coator, concluindo pela ausência de prova de negativa expressa, por parte da autoridade coatora, quanto ao reconhecimento do direito à isenção pleiteada. 5 - A invocação do Tema 1373 do STF não afasta a necessidade de demonstração do ato coator no mandado de segurança, pois a desnecessidade de prévio requerimento administrativo reconhecida pelo STF refere-se apenas ao interesse de agir para o ajuizamento da ação, que não dispensa o exame dos requisitos específicos de cada demanda. 6 - É inviável a consideração de documento juntado posteriormente (indeferimento administrativo publicado em 01/10/2025) para configuração retroativa do ato coator que deveria existir à época da impetração do mandamus julgado em 05/06/2025. IV. DISPOSITIVO 7 - Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025; Lei 12.016/2009, art. 6º, §§ 3º e 5º. Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.096.724/MG; AgRg no AREsp 832.989/SP Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 8029099-24.2024.8.05.0000, em que figura como embargante JOSÉ RAIMUNDO DE JESUS SANTOS e como embargado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça